Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701479-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELOISA DOS SANTOS APELADO: JANE DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 28456284), interposta pela Ré, MARIA HELOISA DOS SANTOS, em face da sentença extintiva (ID 28456279) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da ação de interdito proibitório, ajuizada por JANE DA SILVA e FRANCISCO JOSÉ DA SILVA. Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 28456289). Esta relatoria proferiu decisão monocrática, determinando a intimação dos Apelados a regularizarem a sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC (ID 30947594). Foi certificado o decurso de prazo in albis (ID 31405010). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, esta relatoria constata que o feito pende de saneamento, pois se constata a inexistência de regularidade da representação processual dos Apelados. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem deste relatório, bem como em observância aos poderes instrutórios do relator, a teor do que dispõem o art. 932, I, do CPC, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que desentranhe dos autos a petição de ID 28456289 – contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, deste Código. Com o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2022 17:46:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador